Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO – REGISTRO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL SOBRE MATRÍCULA DE IMÓVEIS OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PENDÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE TITUALARIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida somente se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, existe conflito dominial sobre o imóvel arrendado, conforme bem explicitado pelo Oficial Registrador, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não ficou demonstrado, eis que não trouxeram elementos que evidenciam que há risco de paralisação da atividade empresarial caso mantida a decisão objurgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014007-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LILIAN LUCIA BRUNETTA - CPF: 036.154.529-09 (ADVOGADO), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (AGRAVANTE), TITULAR DO 1° SERVIÇO REGISTRAL DE COMODORO - SR ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA - CNPJ: 06.212.664/0001-09 (AGRAVADO), 1o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO

– REGISTRO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL SOBRE MATRÍCULA DE IMÓVEIS OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PENDÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE TITULARIDADE -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida somente se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, existe conflito dominial sobre o imóvel arrendado, conforme bem explicitado pelo Oficial Registrador, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não ficou demonstrado, eis que não trouxeram elementos que evidenciam que há risco de paralisação da atividade empresarial caso mantida a decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR FILIPPI TOMÉ e
PAULO CEZAR FELIPPI TOMÉ
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Preceito Cominatório
n.o 1001306-65.2020.8.11.0046 ajuizada em face do
TITULAR DO 1.o SERVIÇO REGISTRAL DE COMODORO – SR. ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes consistente no registro das Cédulas de Produtos Rurais n.o 0409-96/2019 e n.o 736-1209/2019 sobre a matrícula dos imóveis objetos de contrato de arrendamento.

Em suas razões recursais, os Agravantes, ora arrendatários, sustentam que é evidente a probabilidade do direito ao registro das Cédulas de Produtos Rurais.

Asseguram que “
muito embora o registrador tenha pontuado como empecilho para o reconhecimento da CPR a sobreposição de propriedade, no plano fático não resta vislumbrado qualquer conflito dominial
”.

Afirmam que a existência de discussão administrativa ou judicial a fim de averiguar se a área arrendada está ou não inserida em reserva indígena, não é motivo para recusa do registro de CPR.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que o Agravado fosse compelido a efetuar o registro de quaisquer Cédulas de Produtos Rurais.

No mérito, pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão hostilizada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 49509471).

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os agravantes
ADEMIR FILIPPI TOMÉ e
PAULO CEZAR FELIPPI TOMÉ
ajuizaram
Ação Declaratória c/c Preceito Cominatório
em face do
TITULAR DO 1.o SERVIÇO REGISTRAL DE COMODORO – SR. ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
, sob o argumento de que este negou o pedido de registro acessório de penhor sobre safra nas matrículas n.o 828, 829, 831, 832, 833 e 2.527.

Sustentaram em sua inicial que os imóveis objeto de matrículas n.o 831, 832 e 2.527 (locais de formação de lavoura) pertencem originalmente a Miguel de Paula Xavier e Marcelo de Paula Xavier.

Aduziram que os proprietários dos imóveis firmaram contrato de comodato com a empresa Agrobull Ltda. que, por sua vez, celebrou contrato de exploração por arrendamento com os Agravantes.

Relataram que os contratos foram firmados pelo prazo definido de cinco anos e a remuneração foi estabelecida de forma a coincidir com os períodos de colheita da grande safra do ano agrícola.

Alegaram que foram investidos no direito de uso e fruição dos imóveis para fins de exploração agrícola, razão pela qual não subsistem quaisquer razões para a rejeição do requerimento de registro das Cédulas de Produto Rural ou de quaisquer outras.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão da tutela de urgência a fim de que o Requerido fosse obrigado a efetuar o imediato registro da quaisquer Cédulas de Produtos Rurais sobre os imóveis objeto dos contratos de arrendamentos
.

O juiz singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que “
a prova até então produzida não autoriza a concessão da antecipação de tutela pretendida, pois ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, ainda que demonstrado o risco de dano, não torna-se possível o deferimento do pedido nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
”.

A decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que a decisão agravada merece reforma por ser evidente a probabilidade do direito ao registro das Cédulas de Produtos Rurais sobre as matrículas dos imóveis pelo tempo de vigência do contrato de arrendamento rural.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito dos Recorrentes e o perigo do dano, para que lhes seja deferido o pedido de tutela de urgênciam, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Com efeito, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, tem-se que existe conflito dominial sobre o imóvel arrendado, conforme bem explicitado pelo Agravado quando da recusa do registro,
in verbis
:

“O imóvel objeto da matrícula n. 831, está em conflito dominial (sobreposição) com outros localizados na mesma região, pertencentes a terceiras pessoas, o que impõe, enquanto perdurar esta condição, o indeferimento de registro de quaisquer atos volitivos constitutivos de direitos reais a eles relativos.

Esta condição é imposta tanto àqueles imóveis quanto aos que lhe têm oposição dominial (sobreposição), posto que estes assentos registrários (matrículas e registros) são excludentes entre si. Significa dizer que, admitindo-se o registro a um titular dominial, o Serviço Registral estaria na contingência de acatar também registro em contraposição a este primeiro, o que revelaria flagrante ilegalidade.

Assim, por se tratar de uma juridicidade recíproca, esta situação conflituosa somente será dirimida em sede de ação judicial própria, proposta no foro de Comodoro, e com esse escopo específico – isto porque não tem o Registro de Imóveis competência para solucionar conflitos.

Demais disso, este Registro Imobiliário já se pronunciou sobre esta condição aqui estampada, quando, na qualidade de amicus curie do r. Juízo da 1a Vara Criminal e Cível desta comarca (Autos da Ação Reivindicatória n. 3627-71.2012.811.0046, Cód.: 61769), em 25.4.2017, exarou parecer conclusivo que expõe lidimamente todas as defecções encontráveis naquelas matrículas.

Matrícula n. 831

Há incidência em terras de propriedade da União (incidência parcial na Reserva Indígena Uirapuru, demarcada pela Portaria Ministerial n. 497, de 20.03.2009, e ainda não homologada); e ainda, encontra-se em conflitos dominiais (sobreposições) em relação aos imóveis originalmente titulados pelo estado de Mato Grosso, a saber: 1. Adalberto Sanches (Lote Silva, 1.999,3344ha – DTC, 18.10.1965, atualmente matriculado sob n. 3.152, neste RGI); e 2. Alfredo Parreiras (Lote Parreiras, 1.998,9707ha – DTC, 18.10.1965, atualmente matriculado sob n. 1.294, em nome de Agropecuária União Ltda, neste RGI (imóvel contrascons 7 anteriormente matriculado sob n. 15.829, no RGI de Pontes Lacerda).”

Vale ressaltar que o Oficial de Registro goza de fé pública, de modo que não há, neste juízo de cognição sumária, elementos capazes e suficientes para desconstituir as suas razões lançadas na nota de devolução.

Destaca-se ainda que o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e Benfeitorias para fins de Exploração Agrícola (Id. 48543974 – pág. 64) firmado com a empresa Agrobull Ltda., em tese, não se reveste das formalidades necessárias para sua validade, ante a ausência de assinatura dos contratantes.

Do mesmo modo,
em que pesem aos argumentos vertidos pelos Recorrentes no sentido de que há risco de paralisação da atividade empresarial caso mantida a decisão objurgada, não trouxeram elementos que evidenciam tais riscos, não sendo suficientes meras ilações.

Por tais argumentos, deve ser mantida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos Agravantes.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha processual, não vinculando o julgador singular ou o mérito da causa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020